Tribunal: TJPA
Processo: 0006936-36.2009.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0006936-36.2009.8.14.0051
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO
: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO
APELADO
: AUREA MARIA PEREIRA DE SOUSA
ADVOGADO:
JOSÉ FIGUEIRA FERREIRA - OAB/PA 9.289
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA POR FORÇA DO ART. 1.030, II, DO CPC. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, § 2º, DA CF/88). DIREITO AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO PELOS DIAS TRABALHADOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88, TEMA 608, REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 709.212/DF). APONTADA DIVERGÊNCIA. TEMA 308, REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140/RS). RECOLHIMENTO DE VERBA PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. DESCONTO EFETUADO NA FORMA DO ART. 40, §13º, DA CF/88. VALOR QUE INTEGRA O FUNDO DE CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA, DECISÃO MONOCRÁTICA E ACÓRDÃOS MANTIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em manter a Sentença, a Decisão Monocrática e os Acórdãos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará (fls.147-160) e por Aurea Maria Pereira de Sousa (fls.167-171) contra sentença (fls.138-143) da 8ª Vara Cível de Santarém que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Estado do Pará ao pagamento de FGTS considerando a prescrição quinquenal, e ao recolhimento de verba previdenciária.

O Estado pugnou pela reforma integral da sentença, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de pagamento do FGTS em razão do regime jurídico ao qual estaria submetida à autora e da nulidade do contrato temporário.

A apelada ofereceu contrarrazões (fls.164-171), requerendo a manutenção da sentença e o desprovimento do apelo. Interpôs recurso de apelação adesivo (fls. 167-171) pleiteando pela aplicação do prazo prescricional trintenário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls.174-180) ao recurso adesivo pugnando pelo seu desprovimento.

Após, foram estes autos encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça onde, distribuídos, coube a relatoria ao Des. Constantino Augusto Guerreiro.

O Relator proferiu decisão monocrática conhecendo e negando seguimento a ambos os apelos, na forma do art. 557,
caput,
do CPC/73 (fls.189-200).

Irresignado, o Estado interpôs agravo interno (fls.202-221) objetivando a reforma integral da decisão monocrática.

O órgão colegiado, à época a 5ª Câmara Cível isolada, conheceu e negou provimento ao agravo interno (fls.223-235).

O Estado do Pará então interpôs Recurso Especial (fls. 237-247) e Recurso Extraordinário (fls. 249-259). A recorrida não apresentou contrarrazões conforme certificado às fls. 264.

O Desembargador Constantino Guerreiro, Presidente desta Corte Estadual à época, em decisão proferida em 10/05/2016, após tecer considerações sobre o julgamento do RE 596.478/RR, Tema 191 e do RE 705.140/RS, Tema 308, asseverou que o acórdão nº 154.224 (fls. 223/235) manteve a sentença que determinou o pagamento de FGTS e recolhimento de verbas previdenciárias em favor do INSS. Nessa linha, e considerando o trânsito em julgado dos recursos paradigmáticos, bem como entendendo pela existência de aparente divergência de entendimento com relação ao Acórdão guerreado, aduzindo que o mesmo não poderia reconhecer outro direito senão o FGTS e saldo de salário, determinou o retorno destes autos à Turma Julgadora para aplicação da sistemática da repercussão geral como previsto no art. 543-B, § 3º, do CPC/73. Finalmente, asseverou que o Recurso Especial interposto deixaria de ser apreciado em decorrência da devolução à Turma Julgadora para novo Acórdão, sujeito, inclusive, à interposição de novos recursos (fls. 265-267).

A extinta 5ª Câmara Cível Isolada, por entender que o recolhimento das verbas previdenciárias não havia sido objeto dos recursos especial e extraordinário, manteve o entendimento adotado no Acórdão nº 154.224 (fls. 223-224), devolvendo os autos à Presidência para que se procedesse à admissibilidade dos recursos excepcionais (fls.272-275).

A Presidência deste TJ/PA deu seguimento ao Recurso Especial (fls.278-279) e ao Recurso Extraordinário (fls.280-281).

O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial (fls. 287-295).

O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pela Ministra Rosa Weber, identificando divergência do Acórdão recorrido com a decisão contida no RE 765.320 RG, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para adequação ao citado precedente, com base nos arts. 1.036 a 1.040-B do CPC (fls.298).

A Vice-Presidência deste Tribunal, em observância à decisão retrocitada, determinou a remessa dos autos à turma julgadora, para fins de adequação (fls. 301).

Considerando que o Relator originário passou a integrar as Turmas de Direito Privado, coube-me a relatoria do feito (fls. 303).

É o relatório.
VOTO

Como relatei, estes autos regressaram à 2ª Turma de Direito Público por determinação da Vice-Presidência, para que se procedesse à adequação dos Acórdãos nº 154.224 e 161.821 ao RE 765.320 RG, conforme decisão proferida pelo STF, de Relatoria da Ministra Rosa Weber.

Os autos tratam de ação de cobrança ajuizada por Áurea Maria Pereira de Sousa, em decorrência de contrato temporário, celebrado entre a autora e o Estado do Pará, que perdurou de 01/09/1993 a 16/01/2009. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, deferindo o pleito quanto ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal do art. 7º, XXIX, da CRFB/88, e condenando ainda o Estado do Pará ao recolhimento de verbas previdenciárias junto ao INSS.

Este Tribunal de Justiça, analisando apelações interpostas por ambas as partes, manteve a sentença por meio de decisão monocrática proferida pelo Des. Constantino Augusto Guerreiro (fls.189-200), que após agravo interno fora mantida no Acórdão de nº 154.224 da extinta 5ª Câmara Cível Isolada (fls.223-235).

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário,
no que a Presidência deste TJPA determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora, visto que constatou divergência entre o acórdão recorrido e as decisões do Supremo em razão do deferimento do recolhimento de verbas previdenciárias, não previsto nas teses firmadas pelo STF (fls.265-267). Após referida devolução, a 5ª Câmara Cível Isolada, entendendo que o recolhimento das verbas previdenciárias junto ao INSS não havia sido objeto da pretensão recursal, manteve o entendimento adotado anteriormente no acórdão, determinando o retorno dos autos à Presidência para que procedesse à admissibilidade dos recursos excepcionais (fls. 272-275).

Após a Presidência ter dado seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário, o STJ negou seguimento ao Especial, e o STF, considerando haver divergência entre o acórdão recorrido e a decisão contida no RE 765.320 RG, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para fins de adequação da decisão.

Feitas estas considerações, imprescindíveis para o entendimento do trâmite processual e da questão em exame,
passo a analisar o mérito e a eventual necessidade de adequação dos acórdãos às teses firmadas pelo STF.

Transcrevo as ementas dos acórdãos em que se aponta a dissonância:
ACÓRDÃO Nº 154.224:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ
¿
O CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇ
¿
O DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PELO RITO SUMÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇ
¿
O TEMPORÁRIA. PRORROGAÇ
¿
ES SUCESSIVAS. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO MEDIANTE REPERCUSS
¿
O GERAL DE QUE O CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇ
¿
O PÚBLICA, QUANDO RENOVADO SUCESSIVAMENTE, VIOLA O ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO, INQUINANDO-O DE NULIDADE, CONFORME ART. 37, §22, DA CF. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórd
¿
o: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSS
¿
O GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068). ORIENTAÇ
¿
O QUE SE APLICA AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO DE AMBAS AS TURMAS DO STF. (ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015). NO CASO, A RECORRIDA FOI CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇ
¿
O PÚBLICA NO PERÍODO DE 01.09.1993 A 27.02.1994, MOTIVO PELO QUAL O FATO DE TER PERMANECIDO NO ENTE ESTATAL ATÉ 16.01.2009, DEMONSTRA A REALIZAÇ
¿
O DE PRORROGAÇ
¿
ES SUCESSIVAS DA CONTRATAÇ
¿
O TEMPORÁRIA, INQUINANDO O REFERIDO CONTRATO DE NULIDADE. A NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO RESULTA NO DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO DO PERÍODO TRABALHADO E DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DE FGTS, CONSOANTE ART. 19-A, DA LEI 8.036/90. (RE 863125 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRD
¿
O ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015). DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (ADI 3127, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRD
¿
O ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015). DECIS
¿
O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Turma julgadora: Des. Constantino Guerreiro (Relator), Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Bezerra Junior. Julgado em 27/11/2015)
ACÓRDÃO Nº 161.821:
APELAÇ
¿
O CÍVEL. RECURSO EXTRAODINÁRIO. ART. 543-B, §3º DO CPC/73. JUÍZO DE RETRATAÇ
¿
O DO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE PARCIAL. VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. CAPÍTULO DO ACORD
¿
O N
¿
O IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PRECLUS
¿
O CONSUMATIVA. INTERPRETAÇ
¿
O RESTRITIVA DO PEDIDO. MANUTENÇ
¿
O DA DECIS
¿
O COLEGIADA. RETORNO À PRESIDÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE.
(Turma julgadora: Des. Constantino Guerreiro (Relator), Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto. Julgado em 30/06/2016)

Consigno oportunamente que em relação ao FGTS não há qualquer divergência, sobretudo porque o assunto está pacificado nesta Corte Estadual em reiteradas decisões, assim como no STF (Temas 191, 308 e 916, repercussão geral). Razão pela qual ratifica-se em favor da autora o direito ao FGTS.

Analisando o prazo prescricional utilizado, verifico que a sentença aplicou às verbas pleiteadas o prazo prescricional quinquenal, na forma do artigo 7º, XXIX, da CF/88. Já a decisão monocrática e os acórdãos que a confirmaram, mantiveram o mesmo prazo quinquenal, no entanto, com fundamento diverso, no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Assim, inobstante não acarrete qualquer prejuízo aos direitos pleiteados, será necessária alteração em relação ao fundamento do prazo prescricional, visto que esta 2ª Turma de Direito Público vem decidindo pela aplicação do art. 7º, XXIX, da CF/88, especialmente após o julgamento do ARE nº 709.212/DF, Tema 608, repercussão geral, em razão da maior hierarquia do dispositivo, que se trata de norma constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
1. Da prescrição. Observância do prazo bienal para ajuizamento da ação. Distrato em 31/05/2005 e ajuizamento em 30/05/2007. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. No voto condutor do Acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. Deste modo, como a apelada foi contrata em 01/01/1997 e o distrato se deu em 31/05/2005, tendo ajuizado a presente demanda em 30/05/2007, a prescrição é de 05 (cinco) anos
. 2. Dos temporários. A nulidade da contratação não obsta o pagamento das verbas salariais vencidas e não pagas. FGTS de servidor temporário. Independentemente da natureza do contrato, seja ele celetista ou administrativo, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal o direito aos depósitos de FGTS, na forma do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. Aplicação de entendimento em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, no RE com repercussão geral, sob n. 596478/RR, de que o art. 19-A da Lei 8.036/90 é constitucional e deve ser aplicado, de modo que ainda que ocorra a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem prévia aprovação em concurso público, consoante dispõe o art. 37, II da CF, subsiste para a Administração Pública o dever de depósito do FGTS ao servidor, independente da natureza de seu contrato se celetista ou administrativo. 3. Pretende o embargante modificar o acórdão, vez que almeja o reexame das teses por si levantadas. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão no ponto embargado, por conseguinte, não cabe a reapreciação da matéria em embargos declaratórios. 4. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Unanimidade.
(Processo nº 0025971-59.2009.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Acórdão nº 193.002, julgado em 21/06/2018, DJe 28/062018)
(...)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88
. 2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308). 3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário.
(Processo nº 0007884-28.2008.8.14.0051, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Acórdão nº 181.543, julgado em 05/10/2017, DJe 10/10/2017)

Sendo a prescrição matéria de ordem pública e não havendo trânsito em julgado faz-se necessária a adequação das decisões à orientação jurisprudencial proferida em sede de repercussão geral.
Frise-se que essa adequação se restringirá ao fundamento legal da prescrição quinquenal do FGTS, deixando de ser o Decreto nº 20.910/32 para ser o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, mantendo-se o prazo (05 anos).

Analisando estes autos, verifico que a única controvérsia possível se cinge ao recolhimento de verbas previdenciárias junto ao INSS, que fora determinado pela sentença (fls. 138-143), confirmado posteriormente pelo antigo Relator monocraticamente (fls. 189-200), e pelo acórdão que negou seguimento ao agravo interno (fls. 223-235) e que manteve este entendimento após devolução para readequação (272-275).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 705.140/RS, repercussão geral (Tema 308) assentou que, não obstante a Constituição Federal de 1988 cominar nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público, essas contratações não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
exceto o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento do FGTS. Esse julgado restou assim ementado:
CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em seu voto o saudoso Min. Teori Zavascki consignou:
O § 2º do art. 37 da Constituição -
que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável
-
constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados
. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público.
(...)
E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas
.
(...)
Daí a reiterada posição das Turmas do STF, conforme já noticiado, de negar o acolhimento da pretensão de obter o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho, ainda que a título de indenização, com fundamento na responsabilidade extracontratual de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição
.
Na verdade, o alegado prejuízo do trabalhador contratado sem concurso não constitui dano juridicamente indenizável. É que, embora decorrente de ato imputável à Administração, se trata de contratação manifestamente contrária a expressa e clara norma constitucional, cuja força normativa alcança também a parte contratada, e cujo sentido e alcance não poderia ser por ela ignorado. De qualquer modo, o reconhecimento do direito a salários pelos serviços efetivamente prestados afasta a alegação de enriquecimento ilícito
.

Colhe-se ainda do mesmo julgado o voto proferido pelo Min. Roberto Barroso. Confira-se:
(...)
E eu até consideraria, Ministro Teori, em tese, que pagamento de salário por evidente, décimo terceiro e gratificação natalina, para mim, faz até mais sentido do que o FGTS, que, em rigor, os servidores públicos não têm. Portanto, eu acho que a solução legislativa não foi a mais feliz e, não por outra razão, como Vossa Excelência observa, quase foi derrubada, por este Tribunal, em embargos de declaração. Eu mesmo pedi vista para repensar o assunto. Eu melhor acharia o pagamento do décimo terceiro e das férias proporcionais que fossem. Porém, diante do teor peremptório do art. 37, § 2º, e da alternativa que o legislador concebeu, penso que nós devemos nos curvar ao mandamento constitucional e à solução legislativa.
De modo que estou de acordo com o voto e com a proposição da tese de repercussão geral, que acaba de fazer o Ministro Teori
.

Nota-se, portanto, que o Plenário do STF no julgamento do Tema 308, repercussão geral (RE 705.140/RS) fixou entendimento,
no sentido de vedar o pagamento de outras verbas rescisórias típicas do contrato de trabalho
, ainda que a título de indenização, notadamente em razão da nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público.

Em que pese a decisão ora em análise tenha em tese se afastado da supracitada decisão do STF, ao deferir o recolhimento previdenciário - verba rescisória típica do contrato de trabalho - entendo que não merece reparos. Explico:

É que o Juízo de 1º grau, ao deferir o recolhimento das parcelas previdenciárias, o fez observando que o próprio Estado do Pará já havia efetuado este desconto, o que pode ser comprovado pelos contracheques de fls. 31-47, nos quais consta o depósito das verbas junto ao INSS. Além disso, referidos valores, uma vez tendo sido repassados ao INSS enquanto desconto obrigatório (art. 40, §13, da CF/88), passaram a integrar o fundo para custeio da Previdência Social, sendo inviável qualquer pretensão de devolução ao Estado do Pará ou mesmo à autora nesta ação.

Por fim, registro que tanto o Recurso Especial (fls. 237-247) como o Recurso Extraordinário (fls. 249-259), interpostos pelo Estado do Pará, não apontaram especificamente a dissonância alhures reconhecida. Outrossim, a apreciação da temática em questão - recolhimento de verba previdenciária - pelas instâncias superiores certamente esbarraria no que enunciam as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.

Ante o exposto, na forma prevista pelo art. 1.030, II, do CPC,
mantenho em parte a decisão monocrática
proferida às fls. 189/200, assim como os acórdãos de fls. 223/235 e 272/275;
alterando-os apenas no que concerne à fundamentação do prazo prescricional
, que passará a ser o previsto no art. 7º inciso XXIX, da CF/88, conforme o Tema 608, repercussão geral (ARE nº 709.212/DF),
mantendo a sentença, para reconhecer à autora o direito ao FGTS
, em razão da nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, c/c §2º, da CF/88), consoante entendimento fixado pelo STF - repercussão geral Temas 191 (RE 596.478/RR) e 916 (RE 765.320 ED/MG),
mantendo a sentença ainda em relação aos recolhimentos previdenciários deferidos, sendo inviável sua devolução
, vez que descontados a título obrigatório (art. 40, §13º, da CF/88), passando a integrar o fundo para custeio da Previdência Social.

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
11